Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712571-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME AGRAVADO: MARILIA DE QUEIROZ AZEVEDO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Foto Show Formaturas Ltda. - ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Marília de Queiroz Azevedo (proc. no 0713902-72.2021.8.07.000), declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Planaltina/GO, onde se situa o domicílio da consumidora, ora agravada (ID no 90120088). 2. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 25240446, págs. 1-2). 3. A execução foi proposta em 28/4/2021. Ocorre que, em 24/8/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17 (proc. no 0702383-40.2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro de domicílio do consumidor, bem como quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 4. O Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal (CPC, art. 982, I c/c RITJDFT, art. 304, I) – ID no 19551917. 5. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 6. Diante isso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Dispositivo 7. Determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR (CPC, art. 982, I). 8. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro